Tribunal: TJBA
Processo: 8004879-72.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004879-72.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

APELADO: JOAO BATISTA MENDES LEONEL

Advogado(s)
:
PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de transações bancárias não reconhecidas, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo juízo de origem na valoração das provas; (ii) saber se as transações bancárias impugnadas foram realizadas de forma regular pelo consumidor; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se a situação configura dano moral indenizável e se os valores da indenização e da multa diária são adequados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o juiz é o destinatário das provas. A instituição financeira requereu apenas o depoimento pessoal do autor em audiência, não havendo cerceamento na avaliação das provas já constantes nos autos, matéria que se confunde com o mérito da demanda.
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A ré não apresentou provas suficientes, como biometria facial específica ou documentos pessoais atrelados à operação, que comprovassem a contratação válida do empréstimo e das transferências. Além disso, os registros demonstram alterações atípicas nos dispositivos cadastrados no aplicativo em datas próximas à fraude.
6. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança ocorreu sem a anuência do consumidor com base em contrato nulo, evidenciando má-fé e afastando a hipótese de engano justificável.
7. Os danos morais estão configurados diante do abalo psicológico decorrente da contratação fraudulenta que comprometeu o saldo de fundo de garantia do autor, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor da indenização, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), e da multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais), com teto de R$20.000,00 (vinte mil reais), mostram-se proporcionais e razoáveis às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8004879-72.2025.8.05.0146
,
em que figuram como apelante,
NU FINANCEIRA
S.A. -
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como apelad
o

J
OÃO BATISTA MENDES LEONEL.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.